Tribunal: TJSP
Processo: 1004218-38.2019.8.26.0568
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. COZINHEIRA. PRETENSÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E AO RECEBIMENTO DOS ATRASADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Laudo pericial que concluiu que a parte autora faz jus ao adicional de insalubridade, no grau médio (20%), por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. COZINHEIRA. PRETENSÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E AO RECEBIMENTO DOS ATRASADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Laudo pericial que concluiu que a parte autora faz jus ao adicional de insalubridade, no grau médio (20%), por desempenhar suas funções exposta a agentes nocivos à saúde. Estatuto dos servidores municipais e Lei Municipal 656/1992 que, apesar de não definir especificamente a base de cálculo, faz referência à legislação federal (CLT), pela qual incide o salário mínimo. Precedentes desta Corte. Laudo que não produz efeitos constitutivos, mas declaratórios de condição preexistente. Possibilidade de recebimento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal. Sentença mantida, salvo apenas em relação à base de cálculo.
Recurso da autora não provido, e recurso do requerido e remessa necessária parcialmente providos.